Tribunal: STF
Processo: ARE 1592031
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Recurso Extraordinário Com Agravo. Servidor público. Aposentadoria. Contagem do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria no serviço público. Recolhimento de contribuições: Necessidade. Acordão recorrido, no ponto, em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prazo quinquenal. Tema nº 445 da Repercussão Geral. Necessidade de reexame dos fatos e provas: Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. 
I. Caso em exame
1. Agravo interposto pela Universidade Federal do Paraná contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, visando reformar acórdão no qual se reconheceu o direito de servidor à manutenção de aposentadoria com cômputo de tempo rural sem recolhimento de contribuições e afastou a atuação do Tribunal de Contas da União em razão do prazo quinquenal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a contagem, para fins de aposentadoria no regime próprio, de tempo de serviço rural sem o recolhimento das contribuições previdenciárias; e (ii) estabelecer se incide, no caso concreto, o prazo quinquenal fixado no Tema nº 445 da Repercussão Geral para controle de legalidade pelo Tribunal de Contas.
III. Razões de decidir
3. A contagem recíproca de tempo de serviço rural para aposentadoria no regime próprio exige o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, conforme o art. 201, § 9º, da Constituição da República.
4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o tempo de atividade rural, para fins de aposentadoria no regime próprio, não pode ser computado sem a respectiva fonte contributiva.
5. A circunstância de a aposentadoria ter sido concedida antes da Medida Provisória nº 1.523, de 1996, não afasta a exigência constitucional de contribuição para fins de contagem recíproca.
6. O acórdão recorrido diverge, no ponto, da jurisprudência do STF ao admitir a contagem do tempo rural sem contribuição.
7. O Tema nº 445 da Repercussão Geral fixou que o TCU deve observar o prazo de cinco anos para apreciar a legalidade do ato concessivo de aposentadoria, em atenção à segurança jurídica e à confiança legítima.
8. A verificação da incidência do prazo quinquenal no caso concreto depende da análise do marco temporal de ingresso do processo no TCU e do transcurso do prazo, o que demanda reexame fático-probatório.
9. A via extraordinária não admite reanálise de fatos e provas, razão pela qual se mantém o acórdão recorrido quanto ao fundamento autônomo, caso nele tenha sido reconhecida, com apoio na moldura fática insuscetível de reexame nesta via, a incidência do prazo quinquenal previsto no Tema RG nº 445.
IV. Dispositivo
10. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue abaixo:

“ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REVISÃO. TEMPO RURAL. INDENIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DECADÊNCIA. 
1. A Universidade, além de ter autonomia jurídica, administrativa e financeira, é a entidade à qual o autor está funcionalmente vinculado. Disso decorre o seu poder de deliberar sobre a prática de atos administrativos que impliquem pagamento de vencimentos ou proventos. 
2. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas (Tema nº 445 do STF). 
3. As aposentadorias estatutárias concedidas, mediante a contagem de tempo de serviço rural, após a edição da Medida Provisória n.º 1.523/96, sem o prévio recolhimento de contribuições previdenciárias ou pagamento de indenização, são irregulares e podem ter seu registro recusado pelo Tribunal de Contas da União, no exercício de controle externo de legalidade, ou anulados pela própria Administração (neste último caso, observado o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/99). Resguarda-se, contudo, o direito adquirido à inativação, nos moldes da legislação pretérita, quando implementados os requisitos legais sob sua égide.” (e-doc. 84, p. 1).

2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos exclusivamente para fins de prequestionamento (e-doc. 114, p. 27). 

3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXVI e LV, 37, 71, inc. III, 93, inc. IX, e 201, § 9º, da Constituição da República e o Tema RG nº 445.

3.1. Argumenta que “há violação ao Tema STF 445. O voto condutor menciona o Tema STF 445 e, adiante, refere: ‘Em consulta ao site do TCU, verifica-se que o processo n.º 013.031/2018-0, ao qual se refere o Acórdão nº 4.787/2018, 1ª Câmara, foi autuado em 07/05/2018’. Sendo assim, claro que não há decadência” (e-doc. 128, p. 2-3).

3.2. Assevera que “a Lei 8213/91 determina a compensação entre os regimes, ou seja, a parcela considerada para a contagem de aposentadoria que foi reconhecido por um regime será compensado. No caso Excelências, no seu mister constitucional de apreciar a concessão de aposentadoria do ora apelado, verificou-se a contagem de tempo rural entre 22/07/1958 a 30/12/1965. Assim, é dever do servidor indenizar este período junto ao INSS: (...)” (e-doc. 128, p. 5).

3.3. Enfatiza que é “infundada a tese de suposto direito adquirido à averbação do tempo de serviço rural, independente do recolhimento das contribuições, seja para os servidores que já averbaram certidão de tempo de serviço sem a correspondente contribuição ou mesmo para aqueles, como a Autora, cuja aposentadoria encontra-se pendente de homologação e registro” (e-doc. 128, p. 8).

3.4. Afirma que “a lei não o dispensava do recolhimento das contribuições e sua comprovação para a contagem de tempo de serviço, o art. 4º da EC 20 também não o dispensa para a contagem de tempo de contribuição” (e-doc. 128, p. 9).

3.5. Salienta que “a constatação acerca da ausência dos recolhimentos em questão se deu antes do efetivo registro da aposentação, sendo certo que se trata de ato complexo (como adiante se vai detalhar), de sorte que a exigência administrativa em questão efetivou-se quando ainda não perfectibilizado definitivamente o ato administrativo do jubilamento, a corroborar, pois, a inocorrência de qualquer ferimento a eventual ato jurídico perfeito ou mesmo direito adquirido” (e-doc. 128, p. 10).

3.6. Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, com o fito de reformar o acórdão de origem, dada a grave vulneração da Constituição Federal, julgando-se totalmente improcedente o pedido inicial” (e-doc. 128, p. 11).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 149).

5. A agravante argumenta que “todos os pontos veiculados em recurso extraordinário prescindem de mera análise de matéria de fato, encontrando acolhida em vista de aplicação generalizada de direito positivo abstrato”, e que a ofensa à Constituição da República se deu de forma direta (e-doc. 164, p. 17).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar, embora a parte recorrente tenha razão em um ponto.

7. A controvérsia constitucional devolvida a esta Corte diz respeito, de um lado, à possibilidade de cômputo, para fins de aposentadoria no regime próprio, de tempo de serviço rural prestado na atividade privada sem o recolhimento das contribuições correspondentes e, de outro, à alegada incidência do prazo quinquenal reconhecido no Tema nº 445 da Repercussão Geral. 

7.1. A solução da primeira questão prescinde do reexame do conjunto fático-probatório, pois depende da correta interpretação do art. 201, § 9º, da Constituição da República, tal como realizada pela jurisprudência desta Suprema Corte. Já a segunda deve ser apreciada nos estritos limites da moldura fática assentada pelo acórdão recorrido.

8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) O tempo de trabalho rural do autor corresponde ao período de 22/07/1958 a 30/12/1965 (PROCADM5, págs. 14 e 15); sua aposentadoria foi concedida em 28/06/1994 (PROCADM6, pág. 2), antes da Medida Provisória nº 1.523/96, ou seja, sob a égide da Lei nº 8.213/91, que não exigia o recolhimento de contribuições para o cômputo do período.
Sendo assim, antes da alteração normativa, que se deu com a Medida Provisória nº 1.523/96, o demandante, computando a atividade rural, já havia alcançado o tempo de serviço necessário à inativação, não estando obrigado ao pagamento de indenização do período correspondente ao labor rural.
(...)
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar, em 19/02/2020, o RE nº 636.553 (Rel. Min. Gilmar Mendes), firmou nova tese acerca do prazo para manifestação do Tribunal de Contas acerca do registro de aposentadoria. A tese fixada tem o seguinte teor (Tema 445): Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.
(...)
Da análise da documentação existente nos autos, a aposentadoria por tempo de serviço foi concedida ao autor em 28/06/94, e a negativa de registro do ato pelo Tribunal de Constas da União data de 29/05/2018. 
Em consulta ao site do TCU, verifica-se que o processo n.º 013.031/2018-0, ao qual se refere o Acórdão nº 4.787/2018, 1ª Câmara, foi autuado em 07/05/2018. 
Não obstante, o Ofício nº 6.047/2017-TCU/Sefip, de 26/10/2017, que comunicou o autor acerca da determinação de sua oitiva - com vistas a assegurar a oportunidade do suo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa- acerca da averbação de tempo rual sem a comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias (evento 1, PORT4, dos autos originários), menciona o Processo TC 010.732/2017-9. Neste, por sua vez, há referência ao Acórdão nº 13.239/2019, 1ª Câmara, cujo objeto é pedido de reexame contra o Acórdão 4.487/2018-1ª Câmara, em que o autor figura como recorrente, no qual consta o que segue:
(...)
Infere-se da passagem destacada do excerto colacionado que o processo relativo à aposentadoria do autor ingressou na Corte de Contas mais de cinco anos antes do julgamento da legalidade de sua aposentadoria, razão pela qual, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, a atuação do Tribunal de Contas, no sentido de exigir o recolhimento das contribuições previdenciárias relativamente ao tempo de serviço rural exercido pelo autor, é ilegítima. 
Outrossim, especificamente em relação ao fundamento da recusa de registro do ato de aposentadoria - ausência de recolhimentos previdenciários -, cumpre tecer as seguintes considerações. 
O direito à contagem recíproca de tempo de contribuição (rural e urbana) foi assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 202, § 2º, na redação original, e atual art. 201, § 9º, e regulamentado pela Lei n.º 8.213/91, que sofreu modificações ao longo do tempo.
(...)
Com efeito, as aposentadorias estatutárias concedidas, mediante a contagem de tempo de serviço rural, antes da edição da Medida Provisória n.º 1.523/96, sem o prévio recolhimento de contribuições previdenciárias ou pagamento de indenização - como no caso concreto, em que o autor inativou-se em junho de 1994, com averbação concomitante de tempo de serviço rural -, são regulares e não podem ter seu registro recusado pelo Tribunal de Contas da União, no exercício de controle externo de legalidade, ou anulados pela própria Administração (neste último caso, observado o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/99).
(...)
Destarte, faz jus o autor à manutenção de sua aposentadoria com o cômputo do tempo de serviço rural, independentemente da respectiva indenização.” (e-doc. 84, p. 8-25).

9. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ao concluir que seria legítima, para fins de aposentadoria estatutária, a contagem de tempo de serviço rural sem o recolhimento das correspondentes contribuições previdenciárias, pelo só fato de o benefício ter sido concedido antes da edição da Medida Provisória nº 1.523, de 1996. 

9.1. A orientação desta Corte é firme no sentido de que, para fins de contagem recíproca entre a atividade privada, rural ou urbana, e o regime próprio de previdência social, exige-se o recolhimento das contribuições respectivas, à luz do art. 201, § 9º, da Constituição da República. Trata-se de compreensão reiteradamente adotada em precedentes desta Corte, inclusive em hipóteses de averbação de atividade rural para aposentadoria de servidor público. Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DA UFSC. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO TCU. ART. 54 DA LEI 9.784/99. DECADÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRESPONDENTES. NECESSIDADE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA, NO CASO, DOS TEMAS 339 E 660 DA RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA 445 DA RG. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Estes novos embargos são reiteração de argumentos postos nos primeiros declaratórios. 3. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.”
(RE nº 1.264.679-ED-AgR-ED/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; grifos nossos). 
 
“MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA – TRIBUNAL DE CONTAS – TEMPO DE TRABALHO RURAL – CONTAGEM – CONTRIBUIÇÃO. Não havendo recolhimento de contribuição, não cabe a contagem do tempo de serviço rural – § 9º do artigo 201 da Constituição Federal.”
(MS nº 28.137/DF Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 18/03/2021).
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 1.240.511-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020; grifos nossos).
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A contagem recíproca de tempo de serviço rural para a aposentadoria no serviço público pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes.Precedentes: MS 33.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.08.2016; MS 28.917, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2015; MS 28.668, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.06.2014; MS 28.929, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.01.2011; MS 26.391, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2011. 2. Os precedentes desta Suprema Corte tiveram por fundamento o art. 201, § 9º, da Constituição da República, que tratou, para efeito de aposentadoria, da possibilidade de contagem recíproca de tempo de contribuição na Administração Pública e na atividade privada, rural e urbana, o qual, embora tenha sido renumerado, constava da redação original da Constituição da República como art. 202, § 2º. 3. In casu, não houve aplicação retroativa da EC 20/1998 ou da Lei 9.528/1997, tendo sido observado o entendimento firmado por esta Corte em relação à aplicação da legislação específica vigente por ocasião do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. 4. O ato de aposentadoria de agentes públicos é complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao TCU. O simples ato de averbação de tempo de serviço prestado em atividade rural, exarado em âmbito de controle interno do Tribunal de Contas, não atrai a incidência do art. 54 da Lei 9.784/1999 quanto ao pedido de aposentadoria pelo servidor público. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”
(MS nº 34.695-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 1º/12/2017, p. 14/12/2017; grifos nossos).
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES. 1. A decisão agravada teve amparo no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, preceito que autoriza o Relator a negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante desta Corte. 2. O ato de concessão de aposentadoria ostenta natureza complexa, de modo que só se aperfeiçoa com o exame de sua legalidade e subsequente registro pelo Tribunal de Contas da União. Assim, enquanto não aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, não há falar em fluência do prazo do art. 54 da 9.784/99, referente ao lapso de tempo de que dispõe a Administração Pública para promover a anulação de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários, tampouco em estabilização da expectativa do interessado na aposentadoria e na composição dos respectivos proventos, aspecto a conjurar, na espécie, afronta às garantias do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, bem como aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança. 3. Por desígnio do Constituinte Originário, ratificado pelo Constituinte Derivado, com mera alteração topográfica na Carta Magna, trasladada a norma do art. 202, § 2º, do texto primitivo para o art. 201, § 9º, do atual, o cômputo do tempo de serviço, urbano ou rural, prestado na atividade privada, para fins de aposentadoria no regime próprio (contagem recíproca), pressupõe o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(MS nº 28.917-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/10/2015, p. 28/10/2015; grifos nossos).
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE DA APOSENTAÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 1. A contagem do período de exercício de atividade rural como tempo de serviço para aposentadoria de servidor público exige a comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
 (AC nº 2.651-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/11/2011, p. 30/11/2011; grifos nossos).

9.2. Não procede, portanto, a premissa segundo a qual a concessão da aposentadoria em momento anterior à alteração legislativa promovida pela Medida Provisória nº 1.523, de 1996 bastaria, por si só, para dispensar a exigência contributiva no âmbito da contagem recíproca destinada ao regime próprio. 

9.3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, extraída diretamente do art. 201, § 9º, da Constituição da República, não autoriza tal distinção. O tempo de serviço rural prestado na iniciativa privada pode ser considerado para fins previdenciários no regime geral em condições próprias, mas sua utilização para aposentadoria estatutária, mediante contagem recíproca, pressupõe a correspondente fonte contributiva. 

9.4. Nessa extensão, a conclusão do Tribunal de origem de que a aposentadoria seria regular independentemente de indenização contraria a jurisprudência desta Corte.

9.5. Diversamente, o exame da alegada incidência do Tema nº 445 reclama tratamento próprio. Esta Suprema Corte firmou a tese de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas se submetem ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, contado da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 

9.6. Assim, a natureza complexa do ato de aposentadoria não afasta, por si só, a incidência desse entendimento vinculante, quando demonstrado o transcurso do lapso quinquenal.

9.7. No caso concreto, entretanto, a incidência, ou não, da tese firmada no Tema RG nº 445 depende da exata definição do marco de ingresso do processo no Tribunal de Contas da União e da verificação de eventual transcurso superior a cinco anos até o respectivo julgamento de legalidade. 

9.8. Sendo essa uma premissa fática indispensável, a superação do fundamento adotado pelo acórdão recorrido somente é possível se a moldura fática por ele próprio estabelecida afastar, de forma inequívoca, a ocorrência do prazo quinquenal. Não sendo esse o caso, a reforma do julgado, nesse ponto, demandaria revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via extraordinária.

10. Assim, acolho as razões do recorrente para assentar que a contagem, para fins de aposentadoria no regime próprio, de tempo de serviço rural prestado na atividade privada exige o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição da República. 

10.1. Mantém-se, contudo, o acórdão recorrido por fundamento autônomo, porquanto reconhecida pela Corte de origem, com apoio na moldura fática insuscetível de reexame nesta via, a incidência do prazo quinquenal previsto no Tema nº 445 da Repercussão Geral. 

11.  Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator